Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-48.2013.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000344-48.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita Previdenciária]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA DORMIVIL DE SOUZA - CPF: 015.203.121-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO CELESTINO - CPF: 051.164.001-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000344-48.2013.8.11.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDA DORMIVIL DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO DO APELO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 581, VIII, DO CPP – PENA EM ABSTRATO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – DECURSO DE MAIS DE OITO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a punibilidade, recebendo-a como recurso em sentido estrito.

Deve ser declarada extinta a punibilidade da acusada, com base na pena
in abstrato
, quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorre prazo superior a oito anos, previsto no artigo 109, IV, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000344-48.2013.8.11.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDA DORMIVIL DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou extinta a punibilidade de
Fernanda Dormivil de Souza
, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, acusada pela prática do crime previsto no artigo 102 da Lei nº 10.741/2003 [
apropriação indébita previdenciária de pessoa idosa
].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta a ausência de transcurso do prazo de 8 (oito) anos, considerando a pena abstratamente cominada ao delito.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000344-48.2013.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, anoto que o recurso cabível contra decisão
“que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”
[art. 581, VIII, do CPP] é o
recurso em sentido estrito
, e não apelação.

Contudo, pelo
princípio da fungibilidade recursal
,
recebo este apelo como recurso em sentido estrito
.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
No presente caso, apesar de existir comando expresso pelo art. 581, IV, do Código de Processo Penal que estabelece o
recurso em sentido estrito
como sendo o cabível contra sentenças que "que decretar a
prescrição
ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade", a jurisprudência dessa Corte Superior,
em
casos semelhantes, admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do
recurso
que se pretende reconhecer, não ficar configurada a má-fé
” [STJ. AgRg no REsp 1939238 / SC. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 28/2/2023. DJe: 23/3/2023].

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Fernanda Dormevil de Souza
pela prática do crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso, apontando que o delito foi cometido em data incerta, porém no segundo semestre de 2011.

O juízo de origem, considerando a incerteza quanto à data de acontecimento dos fatos, fixou o primeiro dia do ano de 2011 para estabelecer o marco inicial da prescrição punitiva estatal.

O referido entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não havendo regra específica sobre a matéria, se a denúncia não estabelece a data precisa da consumação dos fatos, compreendendo-o em um determinado lapso de tempo, há de se considerada a
data mais benéfica ao acusado
para fins de cômputo do lapso prescricional, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo
” [STJ. EDcl no AgRg no AREsp 915174 / RN. Relator Ministro Nefi Cordeiro. 6ª Turma. Julgado em: 7/8/2018. DJe: 16/8/2018
apud
HC 52.329/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 15/12/2008].

“(...)
Na hipótese em apreço, não tendo o órgão ministerial indicado as datas em que o recorrente teria praticado o ilícito disposto no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/1979, afirmando, apenas, que os fatos teriam ocorrido entre os anos de 2002 a 2014, impõe-se a consideração da
data mais benéfica ao acusado,

qual seja, o dia 1.1.2002
” [STJ. RHC 65785 / RJ. Relator Ministro Jorge Mussi. 5ª Turma. Julgado em: 19/4/2018. DJe: 27/4/2018].

In casu
, entre a data do fato (1.1.2011) e o recebimento da denúncia (14/5/2019) houve o transcurso de mais de oito anos, conforme artigo 109, IV, do Código Penal, uma vez a infração penal imputada à acusada tem pena máxima de 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023